Tribunal: TJDFT
Processo: 0754142-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, REVESTE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 259089347), que, nos autos da oposição movida em face de ENKASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar requerido na inicial, para lhe manter na Lote no 08, Conjunto “E”, Setor de Múltiplas Atividades – SMA Gama/DF, impedindo-se qualquer ato de desocupação, remoção de bens, demolição, arrombamento ou imissão de terceiros no imóvel, até o julgamento final daquela pretensão. Em suas razões (ID 79257362), o agravante afirma exercer posse atual e direta sobre o imóvel em questão, onde desenvolve atividades empresariais de fabricação e comércio de tintas. Destaca que o objeto da tutela possessória não é a discussão sobre domínio ou validade de contratos com a TERRACAP, mas sim a proteção da posse de fato, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do CC. Sustenta possuir vínculo jurídico-administrativo específico com o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF, figurando como empresa recebedora em procedimento de migração com transferência de incentivo relativo ao citado Lote, conforme Processo Administrativo no 0160-001324/2000. Narra, ainda, que nos autos da ação de imissão de posse (Proc. no 0714466-03.2025.8.07.0004) foi deferida liminar favorável à agravada ENKASA, com prazo de 15 dias úteis para imiti-la na posse do imóvel, sem que a agravante, na qualidade de terceira possuidora, tenha integrado a lide, o que configura iminente esbulho possessório. Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, concedendo a tutela provisória de urgência pleiteada na oposição. Preparo recolhido (ID 79258527). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses pressupostos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Consoante informado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, nos autos da ação de imissão de posse (Proc. no 0714466-03.2025.8.07.0004), o Juízo da 1a Vara Cível do Gama deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada Enkasa Material de Construção Ltda., determinando sua imissão na posse do Lote no 08, Conjunto “E”, do Setor de Múltiplas Atividades, Gama/DF, CEP 72430-090, matrícula no 25.742 do 5o Registro de Imóveis do DF, com fundamento nos seguintes termos: “... Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo o deferimento da medida de urgência postulada, mormente diante do teor dos documentos IDs 253531265-253531269 e 253531273-253531274, evidenciando a aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial, bem como a notificação do réu para fins de desocupação do bem. Por sua vez, vislumbro a presença do perigo de dano uma vez que o requerente, a despeito de ser o atual proprietário do imóvel sub judice, está impedido de exercer os plenos atributos atinentes à propriedade da coisa – artigo 1.228 do Código Civil.” (ID 254368305) O mesmo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na oposição apresentada pelo agravante, indeferiu a medida, fundamentando-se principalmente na ausência de prova consistente das alegações, conforme trecho mais relevante que se transcreve a seguir: “... Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência/liminar postulada, mormente levando-se em consideração que não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, ante o teor do acervo documental que instrui o processo associado (autos n. 0714466-03.2025.8.07.0004), no qual restou comprovado que a empresa ENKASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, ora primeira oposta, adquiriu no dia 21/03/2025 e medidante contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, a posse do imóvel sub judice. Ressalto, por oportuno que os documentos que instruem a presente lide demonstram que opoente, até então, estaria ocupando o bem de forma precária – IDs 258260936 e 258290681.” (ID 259089347) Apesar das alegações do recorrente quanto à existência de vínculo jurídico-administrativo específico com o Programa PRÓ-DF, a documentação juntada aos autos não confirma, tal assertiva, ao menos nesta fase inicial da ação originária e do presente recurso. O documento identificado sob ID 258260936, datado de 11/05/2001, consiste apenas em um Termo de Indicação de Área, que expressamente prevê sua nulidade de pleno direito em caso de descumprimento, pelo proponente, das normas que regem o referido programa. Portanto, em sede de cognição sumária da controvérsia, não se vislumbra razão plausível para a concessão do efeito suspensivo requerido, uma vez que não se evidencia, nos autos, verossimilhança suficiente das alegações apresentadas, sendo necessária maior dilação probatória na origem para apuração dos fatos narrados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO EMPREGO DE AÇÃO DE FORÇA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR. MUDANÇA DE AUTUAÇÃO PARA PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PLAUSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de reintegração de posse, que se manifestou no sentido de que não há nenhum indício de esbulho, motivo pelo qual não caberia empregar ação de força nova na hipótese da origem, conforme dispõe o art. 558 do CPC, e, por conseguinte, não caberia a liminar de reintegração requerida. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela reforma da decisão a fim de que: a) fosse deferido o pedido liminar de reintegração de posse, com consequente expedição do mandado, a fim de que fossem imitidos na posse, cominando-se pena à requerida para o caso de novo esbulho ou resistência na entrega do bem, além de advertência na condenação de perdas e danos, e b) fosse reformado o dispositivo decisório que determinou a alteração do registro do respectivo feito judicial de “reintegração de posse” para “procedimento ordinário”. 2. Como bem apontado na decisão combatida ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram o suposto comodato verbal, que acarretou no esbulho alegado. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve esbulho, já que a ré mantém a posse do imóvel desde 2016, sem qualquer oposição. Não há qualquer prova nos autos que demonstre a celebração do contrato, notificação para devolução do bem, ou qualquer documento neste sentido. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao mencionado esbulho realizado pela ré. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito dos recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelos agravantes, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Ademais, acerca do pedido de reforma da decisão para que seja reformado o dispositivo decisório que determinou a alteração do registro do respectivo feito judicial de “reintegração de posse” para “procedimento ordinário”, também não merece prosperar. 3.1. É consabido que a ação possessória de menos de ano e dia, conhecida como ação de força nova, segue o rito especial, com possibilidade de liminar, enquanto aquela proposta depois de ano e dia, é tratada como ação de força velha, cuja tramitação deve seguir o rito ordinário, e embora continue a ser possessória, não apresenta a possibilidade de concessão liminar. 3.2. Confira-se lição do Professor SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “A proteção possessória de per si já é provisória. A medida liminar é provisoriedade no processo, que pode ser mantida ou não na sentença. Ultrapassado o prazo de ano e dia, a ação continuará a ser possessória, mas pelo procedimento comum. Não haverá possibilidade de deferimento da liminar, nem o processo se transformará em pleito petitório” (“DIREITO CIVIL - DIREITOS REAIS”, Editora Atlas, Terceira Edição, ano 2003, pág.135). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1410872, 0736931-57.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 05/04/2022.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator